Tribunal: STF
Processo: RE 92803
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA DISPENSADA EM "HABEAS CORPUS". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 308, II,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS, NO CASO, NÃO
HOUVE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.